Tribunal: TJES
Processo: 0000897-15.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000897-15.2022.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDVALDO DONATO VALENTIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL - PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA - AMEAÇA - LESÕES - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - REGIME MAIS BRANDO - ISENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO
. 1. Em delitos relacionados a violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, especialmente quando corroborada com as demais provas colhidas nos autos. 2. A
inda que não existisse a efetiva coabitação,
os fatos narrados se deram por questões ligadas ao gênero, na medida em que o apelante buscava subjugar a vítima a sua vontade, situação que atrai a incidência da Lei n. ° 13.343/06. 3.
Não merece acolhimento o pedido de fixação de regime mais brando, pois o

apelante é reincidente. 4. O
pedido de isenção de custas e assistência judiciária deverá ser direcionada ao Juízo da Execução, conforme precedentes deste E. TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000897-15.2022.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDVALDO DONATO VALENTIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANA CAROLINE PEREIRA SOARES SILVA - ES31558

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
EDVALDO DONATO VALENTIM
, em face da sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo, que o condenou nas sanções do art. 24-A da Lei nº 11.340/06, art. 147 e art. 129, §13 do Código Penal à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Em suas razões, a defesa requer a absolvição do apelante, por suposta insuficiência probatória. Subsidiariamente, pela inaplicabilidade da Lei nº 11.340/06; alteração do regime inicial de cumprimento de pena e assistência judiciária gratuita.

É um breve relato. Passo a decidir.

Narra a denúncia que na madrugada do dia 02 de setembro de 2022, em Conceição do Castelo/ES, o denunciado descumpriu medida protetiva (Autos no 0000003-21.2021.8.08.0001) deferida em favor de sua companheira, Sra. Zangelina Aparecida Gomes, aproximando-se da vítima. Não satisfeito, ainda ofendeu sua integridade física desferindo coronhadas com um revólver não apreendido e socos, além de usar uma cadeira de aço para apertar o seu pescoço, causando lesões. Infere-se, ainda, que o denunciado também prometeu-lhe causar mal injusto e grave ameaçando-a de morte caso não voltasse a se relacionar com ele, motivo pelo qual se viu obrigada a reatar o relacionamento mesmo contra sua vontade.

A
materialidade
é confirmada pelos Boletins de Ocorrência e Atendimento médico.

A
autoria
é extraída das declarações colhidas na fase inquisitiva e judicial, a despeito da negativa do apelante

Em juízo, a
vítima
confirmou sua declaração da fase inquisitiva, quando afirmou que na data dos fatos o apelante iniciou uma discussão, e lhe agrediu diversas vezes com socos, puxões de cabelo, chutes e coronhadas de revólver, utilizando uma cadeira de ferro para enforcá-la, ameaçando que se a denunciasse iria matá-la. Narra, ainda, que no dia seguinte aos fatos conseguiu fugir para casa de sua mãe, oportunidade em que acionou a SAMU e a Polícia Militar para prestarem socorro, afirmando que mesmo após o ocorrido o acusado insistia em entrar em contato para ameaçar, asseverando que se não reatasse o relacionamento a mataria.

Como se sabe, em delito dessa natureza, a palavra da vítima assume especial importância, especialmente quando corroborada com as demais provas colhidas nos autos. Nesse sentido:

A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
. 5. Habeas corpus denegado. (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

Corroborando a palavra da vítima
Maria Aparecida de Souza
, em juízo, confirmou suas declarações prestadas na esfera policial, acrescentando que o acusado, é conhecido uma pessoa perigosa.

Aliada a sua fala, vê-se que o apelante possui
relevante histórico criminal.

Assim, diante da prova produzida não há dúvidas de que o apelante tinha consciência das medidas impostas e, ainda assim, optou por descumpri-las indo até a casa da vítima, conduta que se enquadra no tipo previsto no artigo 24-A da Lei n.º 11.340/06.

Na forma do
artigo 147 do CP
, sendo formal, o crime de ameaça se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do teor da ameaça, independentemente de sofrer intimidação, bastando que haja o anúncio de um mal injusto e grave, ou seja, verossímil e capaz de gerar temor. No caso, a promessa de morte direcionada à vítima, foi capaz de causar-lhe medo, levando-a a buscar proteção policial.

Por fim, a prova testemunhal e os Boletins de ocorrência e médico demonstram que as agressões sofridas resultaram em lesões, o que se insere na descrição legal do
artigo 129, § 13 do CP.

Não obstante as alegações defensivas,
ainda que não existisse a efetiva coabitação,
os fatos narrados se deram por questões ligadas ao gênero, na medida em que o apelante buscava subjugar a vítima a sua vontade, situação que atrai a incidência da Lei n. ° 13.343/06.

Por tais motivos,
não merece guarida o pedido absolutório.

Malgrado inexista impugnação específica, registro inexistirem reparos a serem efetivados na dosimetria e individualização da pena.

Não merece acolhimento o pedido de fixação de regime mais brando, pois o
apelante é reincidente.

Por fim, o pedido de isenção de custas e assistência judiciária deverá ser direcionada ao Juízo da Execução, conforme precedentes deste E. TJES.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.